Tribunal: TJMT
Processo: 0040881-93.2012.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040881-93.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HB ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 07.857.117/0001-35 (APELANTE), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), ANDREIA COCCO BUSANELLO - CPF: 772.235.781-49 (ADVOGADO), FANIA HELENA OLIVEIRA DE AMORIM - CPF: 442.242.141-72 (APELANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), FANIA HELENA OLIVEIRA DE AMORIM - CPF: 442.242.141-72 (APELADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), HB ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 07.857.117/0001-35 (APELADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), ANDREIA COCCO BUSANELLO - CPF: 772.235.781-49 (ADVOGADO), LUIZ HUMBERTO BORGES - CPF: 161.422.921-04 (APELANTE), MARIANGELA DA SILVA - CPF: 340.441.671-68 (APELANTE), LUIZ HUMBERTO BORGES - CPF: 161.422.921-04 (APELADO), MARIANGELA DA SILVA - CPF: 340.441.671-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. RECONVENÇÃO. CULPA CONCORRENTE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu os recursos de apelação interpostos em ação de cobrança c.c. reconvenção. O acórdão embargado reconheceu a existência de culpa concorrente no descumprimento contratual, afastando a condenação exclusiva de uma das partes ao pagamento da multa contratual.

II. Questão em Discussão:

Há duas questões em discussão: (i) se há contradição no acórdão ao considerar a evolução da obra atestada pelo laudo da Caixa Econômica Federal e, ao mesmo tempo, afastar a cobrança pelos serviços prestados; e (ii) se houve omissão ao não analisar o abandono da obra sem formalização de distrato por parte da construtora.

III. Razões de Decidir:

O acórdão embargado foi expresso ao fundamentar que a vistoria da Caixa Econômica Federal indicou uma evolução mínima da obra no período reivindicado, afastando a tese de prestação efetiva dos serviços. Inexistência de contradição.

A alegação de omissão também não prospera, pois o julgado analisou detidamente os elementos probatórios, concluindo pela culpa concorrente no descumprimento contratual. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e Tese:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
HB Engenharia Ltda. EPP e outros,
bem como por
Fania Helena Oliveira de Amorim
, contra o acórdão proferido por esta c.
Terceira Câmara de Direito Privado
, que, à unanimidade, desproveu os recursos de apelação interpostos nos autos da ação de cobrança c.c reconvenção, mantendo a sentença recorrida que reconheceu a existência de
culpa concorrente
entre as partes no descumprimento contratual, afastando, assim, a possibilidade de condenação exclusiva de uma delas ao pagamento da multa contratual.

Os embargantes
HB Engenharia Ltda. EPP e outros,

sustentam a
existência de contradição no julgado
, argumentando que,
se houve evolução da obra conforme apontado no laudo da CEF, então houve prestação de serviços
, o que justificaria a cobrança.

Alegam, ainda, que
os valores liberados pela Caixa não correspondem ao período de execução dos serviços questionados no processo (28/02/2010 a 15/04/2010), de modo que a decisão incorreu em erro ao utilizar referida prova para afastar a pretensão recursal
.

Já a
embargante
Fânia Helena Oliveira de Amorim,

aponta a
existência de omissão no acórdão
, na medida em que
não houve apreciação do fato de que a construtora teria abandonado a obra sem a formalização de distrato, contrariando as obrigações do contrato de empreitada firmado entre as partes
.

Argumenta que
a ausência de apreciação desse ponto compromete a correta aplicação da tese de culpa concorrente
, pois, segundo sustenta,
a culpa exclusiva pela rescisão contratual deveria ser imputada à construtora
.

Requer, assim, a
revisão do acórdão para que seja reconhecido o descumprimento contratual pela embargada, com a consequente condenação ao pagamento da multa prevista no contrato
.

Contrarrazões pela construtora no ID n. 269069292 e pela autora no ID n. 269846765.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

No caso em pauta, os embargantes HB Engenharia Ltda. – EPP e outros, alegam a existência de
contradição

no julgado, sustentando que, se houve evolução da obra atestada pelo laudo da Caixa Econômica Federal, então teria restado demonstrada a efetiva prestação dos serviços, justificando-se a cobrança.

Ocorre que
não há qualquer contradição na decisão proferida por esta Colenda Câmara
, na medida em que a fundamentação do acórdão embargado afastou expressamente a possibilidade de cobrança pelos serviços supostamente prestados
pela ausência de demonstração da efetiva execução da obra em conformidade com os laudos e planilha de custos apresentados pela construtora.

O acórdão foi claro ao registrar que a
vistoria realizada pela Caixa Econômica Federal
, responsável pela liberação dos valores do financiamento à mutuária-ré,
apontou uma evolução mínima na obra durante o período reivindicado pela construtora
, refutando, assim, a alegada evolução substancial dos serviços e os valores pleiteados pelos embargantes.

Dessa forma,
não há contradição a ser sanada
, pois a decisão colegiada adotou premissa lógica e coerente, baseada nas provas constantes dos autos, ao reconhecer que a evolução verificada na obra não era suficiente para justificar a cobrança pretendida pela construtora, afastando, assim, a pretensão recursal.

No que concerne aos embargos opostos por
Fânia Helena Oliveira de Amorim
, alega-se
omissão
no julgado quanto à conduta da construtora, sob o argumento de que não foi analisado o fato de a embargada ter abandonado a obra sem formalizar o distrato, o que configuraria culpa exclusiva da construtora pela rescisão contratual.

Todavia, a alegação de omissão
não prospera
, porquanto o acórdão embargado foi
cristalino ao reconhecer a existência de culpa concorrente no descumprimento contratual
, afastando, assim, a pretensão de reconhecimento da culpa exclusiva da construtora.

O julgado analisou pormenorizadamente os elementos probatórios, concluindo que a rescisão contratual decorreu de
reiterados desacordos comerciais entre as partes, alterações no projeto e alegados defeitos estruturais
, circunstâncias que evidenciam a
culpa recíproca
. Assim,
não há omissão a ser sanada, pois a tese levantada nos embargos foi expressamente analisada e afastada no acórdão embargado
.

Diante do exposto inexistem omissão ou contradição, sendo incabível a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3a Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

Dessa forma,
não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado
, motivo pelo qual os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
, por ausência de qualquer vício no acórdão embargado.

Cuiabá, 05 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025